Tribunal: STF
Processo: HC 203620
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Omar Adamil Costa Saré e outro em favor de Fernando Ferreira Rosa Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 669.855/PA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (eDOC 24)



    Adoto o relatório da decisão monocrática mantida pelo ato coator:



    “O paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 121, I, III, IV e V, do Código Penal, cometido por 6 vezes.



    O decreto prisional fundou-se na morte de 6 pessoas por meio de golpes de faca e nos indícios satisfatórios de autoria e materialidade do delito. Impetrado writ na origem, o Tribunal de origem não conheceu da ordem.



    A defesa alega que o paciente é vítima de constrangimento ilegal em razão do cerceamento de defesa.



    Aduz que solicitou respostas a diversos quesitos para a produção de provas nos dois locais onde o paciente supostamente praticara o delito, mas o pedido foi indeferido. Aponta a ocorrência de limitação do direito à prova.



    Destaca que os argumentos defensivos não foram devidamente enfrentados.



    Sustenta que o Estado tem a obrigação legal de manter e preservar a integridade das provas, não podendo alegar o desaparecimento dos vestígios, sob pena de nulidade.



    Afirma a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, tendo em vista a inadmissibilidade da prova e a impossibilidade de a defesa contraditá-la.



    Argumenta que há seletividade das provas, ressaltando o não reconhecimento da nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia e o indeferimento referentes a outra prova não atingida pela nulidade.



    Requer, liminarmente e no mérito, que o Juízo de primeiro analise os quesitos referentes ao desaparecimento de prova e à declaração de nulidade da prova técnica do laudo necroscópico e do local de crime”. (eDOC 23)



    O impetrante reitera as razões e pedidos deduzidos perante o STJ, ressalvando que exaurira as instâncias ordinárias. (eDOC 1)



    Pleiteia, liminarmente, a determinação ao juízo monocrático para que “decida sobre os quesitos outros não referentes a faca desaparecida, assim como a remessa dos materiais coletados para extração e reconhecimento através do DNA para outros centros de maior especialidade”, e, no mérito, a nulidade de alguns elementos probatórios – laudos necroscópicos e de local de crime relativos a três vítimas – pela quebra da cadeia de custódia.



    Prestadas informações pelo STJ (eDOC 35) e pelo juízo de origem (eDOC 40).



    É o relatório.



    Decido.



    Colho a fundamentação da monocrática mantida pelo ato coator:



    “A presente impetração é contra decisão monocrática do desembargador relator do HC n. 0802215-17.2021.8.14.0000 que não conheceu do writ.



    O Superior Tribunal de Justiça entende que, contra decisão singular de desembargador relator que nega seguimento ao habeas corpus, deve-se interpor agravo regimental para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo órgão colegiado”. (eDOC 23, p. 2)



    Todavia, verifico que assiste razão ao impetrante ao afirmar que o writ fora impetrado contra acórdão do TJPA – não contra decisão monocrática – que denegara a ordem no HC 0802215-17.2021.8.14.0000, como se percebe da inicial do HC 669.855/PA, no eDOC 17, p. 14, e da cópia do acórdão a ela acostada. (eDOC 17, p. 40)



    É preciso, portanto, conhecer do mérito da impetração.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão integrador dos embargos de declaração do primeiro habeas corpus, perante o TJPA:



    “Alega o embargante que o juízo coator indeferiu os quesitos formulados pela defesa quanto à perícia da arma, ao consignar que inexiste nos autos da ação penal quaisquer informações sobre a apreensão da faca utilizada no crime, incorrendo em cerceamento da defesa e do contraditório.



    Cumpre transcrever parte que interessa do decisum a quo, in verbis:



    ‘Conforme a certidão de fl. 1800, não há nos autos quaisquer informações sobre a apreensão de uma faca e, além disso, de que tenha sido encaminhada ao Fórum de Baião/PA, para fins de submissão à perícia na forma pretensamente pretendida pela defesa.



    Com efeito, em contato telefônico na data de hoje com o Sr Cássio Ergon, Diretor de Secretaria à época, mas que foi removido à Comarca de Cametá em 2020 e que foi quem recebeu o material encaminhado ao Fórum da Comarca de Baião; confirmou-se (sic) que não foi encaminhada qualquer arma juntamente com outros bens apreendidos e que se encontram custodiados no fórum. Nem de fogo e nem arma branca.



    Portanto, se não existe o objeto sobre o qual pretende o acusado Fernando a realização de perícia, indefiro a pretensão, a qual, inclusive, conforme certidão de fl. 1800, somente foi deduzida após decisão deste Juízo para a certificação sobre a apreensão e anterior requerimento, o que se viu, não existiu’. 



    Em que pese constar dos autos do Inquérito Policial o Auto de Apresentação e Apreensão, descrevendo dentre os objetos apreendidos no local do crime, 01 faca de cozinha (doc. ID nº 4973704 – pág.42), o Diretor de Secretaria da Comarca de Baião exarou certidão, em 26/02/2021, atestando que: ‘referente a uma arma branca (faca), consta Auto de Apresentação e Apreensão de uma arma branca (faca), fls. 66; foto de uma faca, fls. 68; e ofício de encaminhamento de uma faca para exame pericial, fls. 69, 70 e 71 (I volume), entretanto, verificando o Cadastro de Objetos Apreendidos no processo, sistema Libra, encontrei um Termo de Recebimento de objeto, o qual anexo aos autos, com cadastro de uma sacola contendo um capacete e outros objetos não especificados pela polícia civil, esclarecendo que, ao se verificar o conteúdo da sacola que se encontra apreendida, não foi encontrada referida faca. Certifico, ainda, que não identifiquei nos autos requerimento por parte do acusado Fernando Ferreira Rosa Filho, para que a referida arma fosse periciada’.



    Conforme se observa, a Secretaria do Juízo a quo, diante dos documentos e informações da autoridade policial, empreendeu todos os esforços para localizar a faca, porém as diligências não obtiveram êxito.



    Desse modo, há uma impossibilidade material para realizar a perícia requerida pela defesa, uma vez que o objeto a ser encaminhado não existe nos autos, razão pela qual o juiz, sendo o destinatário da prova, não dispunha de outra alternativa que não fosse o indeferimento do pedido do acusado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa”. (eDOC 2, p. 7)



    O impetrante alega que o desaparecimento da faca, vestígio da infração sob a custódia do Estado, prejudica o contraditório e a ampla defesa do paciente e deve gerar a nulidade dos laudos periciais que lhe fazem referência. Em sua dicção:



    “É obrigação do Estado (lato sensu), garantir ao acusado, amplo conhecimento e acesso a toda espécie de prova manejada pela acusação contra si. Trata se, então, de dois vértices do mesmo direito fundamental. Explico: no tempo que lhe é garantido não produzir provas contra si, lhe é garantindo o direito amplo conhecimento e contraditar as provas da acusação.



    Pelo que se tem: a acusação teve pleno acesso as provas colhidas na fase pré-processual. Reproduzimos o exceto.



    (…)



    Deve, então, por obrigação ao hígido processo, garantir a manutenção de todos os vestígios periciados, posto a faca restou periciada 



    (…)



    Retirando qualquer dúvida tanto da existência da faca quanto de ter sido objeto de perícia temos o contido em todos os laudos necroscópicos nº: 2019.08.000116-TAN fls. 1701 V. II (cadáver de Claudionor Amaro Costa da Silva). O laudo nº 2019.08.000.136. TAN/fls.1703/VII (cadáver de Milton Lopes). laudo nº: 2019.08.000.117/TAN/fls. 1705/ VII (cadáver Dilma Ferreira). Atestam as provas técnicas as lesões foram produzidas por arma branca.



    Logo, resta demonstrado, haver limitação ao direito da prova, não podendo o Estado-juiz, sonegar provas ao imputado. Então, estamos tratando do primeiro vértice, ou seja, garantir o amplo direito de defesa, mediante acesso a todas as provas da imputação”.



     (eDOC 1, p. 26)



    Ao que tudo indica, a faca encontrada no local do crime não será mais localizada, de modo que não será possível periciá-la. Disso não se segue, contudo, que a falha na custódia estatal gere a nulidade de todos os atos.



    Embora o paciente haja caracterizado a relação da arma com o cenário do crime, não empreendeu demonstração de como a perda da oportunidade de realizar perícia sobre ela possa prejudicar sua defesa (acusado que foi de ter encomendado a morte das vítimas), ou mesmo a defesa de qualquer dos réus. Também não traz qualquer raciocínio que justifique como um fato posterior (desaparecimento da arma no âmbito da delegacia de polícia) possa retirar validade de atos independentes anteriores (laudos necroscópicos e exame do local de crime).



    A consequência da quebra da cadeia de custódia só pode acarretar a nulidade da prova – em favor da acusação – que resultaria de sua regular observância. Assim, extraviada parte do corpo de delito, não pode ser levado em consideração qualquer indício que dela derive. Deve o juízo decidir como se a citada faca não houvesse sido encontrada, excluindo de sua análise quanto à pretensão acusatória eventuais referências a ela feitas nas peças do inquérito.



    Quanto aos alegados “quesitos outros não referentes a faca desaparecida” e à remessa de materiais para análise de outros centros periciais, percebo que tais questões não foram tratadas pelo Tribunal de Justiça do Pará, o que impede sua apreciação originária por esta Corte.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar que não sejam utilizadas em desfavor do paciente e demais corréus qualquer elemento probatório relativo à faca que teria sido recolhida na cena do crime.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente